Tribunal: TJSP
Processo: 1017935-71.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação monitória - Sentença que acolhe os embargos monitórios para julgar improcedente o pedido inicial - Insurgência da autora – Documentos que instruem a inicial não constituem prova escrita hábil a demonstrar o direito alegado e ensejar a constituição do título como pretendido pela autora – Não é crível que durante toda a internação da paciente em suas dependências a apelante não tenha obtido

Ementa:
Ação monitória - Sentença que acolhe os embargos monitórios para julgar improcedente o pedido inicial - Insurgência da autora – Documentos que instruem a inicial não constituem prova escrita hábil a demonstrar o direito alegado e ensejar a constituição do título como pretendido pela autora – Não é crível que durante toda a internação da paciente em suas dependências a apelante não tenha obtido um documento com a assinatura do seu genitor que possa instruir a inicial da ação monitória – Apresentação de documentos unilaterais sem qualquer indício de que o apelado genitor da paciente tenha se comprometido com o pagamento das despesas que não foram pagas pelo plano de saúde – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.